Tribunal: TJDFT
Processo: 0021594-42.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES EM VIRTUDE DA DISTRIBUIÇÃO DE EXECUÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS CREDORES PELA ANOTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência firmada neste Tribunal, não dá ensejo a danos morais indenizáveis a inscrição promovida em decorrência do ajuizamento de execução contra o devedor e em virtude de convênio firmado entre o cartório de distribuição deste TJDFT e o órgão de proteção ao crédito, e não diretamente pelo credor.
2. A prova produzida nos autos labora no sentido que a inscrição promovida na espécie decorreu de informações públicas promovidas pelo cartório de distribuição sobre a existência do ajuizamento de execução em desfavor da apelante junto ao órgão de proteção ao crédito, permitindo-se inferir que a inserção dos referidos dados não foi promovida por requerimento das apeladas. Assim, não obstante a regulamentação contida no § 3o do art. 782 do CPC, colhe-se que a anotação objurgada nestes autos não decorreu de requerimento dos credores, mas sim das informações produzidas pelo cartório de distribuição acerca da execução instrumentalizada em desfavor do devedor. Diante disso, não há que se falar em danos morais indenizáveis na situação concreta.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.